Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPETIÇÃO. INDÉBITO. PRODUTOS CONTRATADOS. COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1 O autor pretende obter o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos relacionados aos produtos contratados, bem como a quantia referente à tarifa de cadastro em negócio jurídico de aquisição de veículo.

2. Não há abusividade na cobrança do montante da tarifa de cadastro expressamente contratada.

3. Recurso conhecido e desprovido.